Tribunal: STF
Processo: HC 186666
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC 550.190/MT, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ). 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de organização criminosa (artigo 2º, §3º, da Lei 12.850/2013) e lavagem de capitais (artigo 1º, §1º, II, e §4º, da Lei 9.613/1998). 
    Eis, em síntese, o teor do decreto prisional:
    PRISÃO PREVENTIVA. 
    Outrossim, vejo que a prisão preventiva dos principais membros do CV-MT é medida necessária diante da gravidade dos diversos crimes perpetrados pela facção conhecida como COMANDO VERMELHO, bem como para brecar a continuidade dos crimes e evolução da organização através de recursos financeiros, movimentada pela contas dos investigados, sobretudo pela expressiva quantidade de dinheiro apurado durante as investigações no valor aproximado de R$ 26.270.070,61 (um milhão duzentos e setenta mil reais e setenta reais e sessenta e um centavos), conforme fls. 637.
    Com efeito, vejo que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, porque os indiciados estão fortalecendo a arrecadação de dinheiro através da prática de crimes graves, como tráfico de drogas, roubo e estelionato, dentro e fora dos presídios, atividades organizadas e lideradas pelos seguintes indiciados: 
    [...] 15 – JANDERSON DOS SANTOS LOPES [...]
    Embora, haja provocação para decretação de prisão temporária, entendo que no caso há fundamentos, requisitos e necessidade da decretação da prisão preventiva de todos indiciados, nos termos do art. 312 e 313 do CPP.
    Explico.
    A prisão preventiva de todos indiciados é necessária para a garantia da ordem pública, diante da demonstração da gravidade concreta evidenciada pela atuação em conjunto de todos indiciados que colaboram EFETIVAMENTE para o fortalecimento da facção criminosa COMANDO VERMELHO, através de movimentação de recursos financeiros oriundo do tráfico de drogas, roubo, estelionato, extorsão e outros delitos.
    Ademais, a conduta de todos indiciados, fomenta a organização criminosa e estimula o crescimento do tráfico de drogas que é realizado dentro e fora do presídio, sendo que o CV-MT tem total controle das atividades ilícitas.
    A liberdade dos indiciados só interessa aos principais líderes do CV-MT, pois de dentro do presídio emitem ordens para que os integrantes que estão soltos atuem em benefícios da organização.
    Outrossim, os indiciados, em liberdade, contribuem para a ocultação e dissimulação dos recursos financeiros provenientes de crimes, já que estão realizando constantes transferências entre suas contas para dificultar a identificação da origem ilícita do dinheiro arrecadado, de modo que a prisão também e necessária para evitar a reiteração criminosa, restando evidenciada a presença dos requisitos previsto no art. 312 do CPP.
    Não o bastante, os antecedentes anexados nesta decisão revela que a maioria dos indiciados é reincidente, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva.
    Consigno que esta prisão não está sendo decretada de ofício, mas pela própria provocação da Autoridade Policial que demonstrou elementos informativos suficientes da gravidade concreta dos fatos, diante da teia de interligação de transferência de recursos financeiros da facção criminosa que exerce influência sobre todos traficantes de drogas no Estado de Mato Grosso.
    Sigo a orientação de alguns precedentes jurisprudenciais, acerca da possibilidade da decretação da preventiva ao invés da temporária. Vejamos:
    [...]
    Ainda, entendo que a prisão cautelar não agride o princípio constitucional da não-culpabilidade, já que nesta etapa da persecução penal deve prevalecer o “in dubio pro societate”, ou seja, entre o interesse individual e o interesse público (que se traduz na garantia da ordem pública), prepondera este último. [...]
    Irresignada com a custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que denegou a ordem, conforme ementa (Doc. 3, fl. 124):
    HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E “LAVAGEM” DE DINHEIRO – “OPERAÇÃO RED MONEY” – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA A UM DOS CORRÉUS – IMPROCEDÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS DISTINTAS – REINCIDÊNCIA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DO CASO – ORDEM DENEGADA. 
    Se o acórdão que revogou a prisão preventiva do corréu se baseou em sua primariedade e no fato de ser ele apontado como membro subalterno da organização criminosa, não há como estender o benefício ao paciente, que é reincidente e integra, supostamente, o núcleo de comando da facção. 
    O constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não é aferido mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso com base no princípio da razoabilidade para, diante das suas peculiaridades, concluir se a instrução está tramitando com morosidade ou não. 
    A desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, maior esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável. 
    Na sequência, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, que também denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: 
    HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO RED MONEY. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉU. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA FÁTICA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 
    1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.
    2. Fica afastada, ao menos por ora, a tese de exagero de tempo no trâmite da demanda, porquanto se trata de ação penal que se iniciou com 113 denunciados e, após desmembrada em três núcleos de atuação da organização criminosa (Comando Vermelho do Estado do Mato Grosso), passou a compor 89 denunciados, com patronos distintos, em feito que vindicou a expedição de várias cartas precatórias, de mandados e ofícios, a citação de alguns réus por edital, a nomeação da Defensoria Pública a outros acusados e a apreciação de inúmeros pleitos de revogação das constrições.
    3. O pedido de extensão do benefício da liberdade provisória concedido ao corréu não prospera, na medida em que não se evidencia semelhança fática entre as condutas atribuídas aos acusados. Enquanto o beneficiado assumiu menor participação na organização criminosa, o paciente integrava o núcleo de liderança da associação, figurava como um dos principais favorecidos pelos lucros da estrutura delituosa e era responsável por intensa atividade de comércio ilícito de drogas dentro e fora da penitenciária. Afora isso, o acusado possui extensa ficha criminal, cumpre execução de 10 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, possui condenação, pendente de recurso, ao cumprimento de 21 anos de reclusão, e responde a demanda, em tramitação, por posse ou porte de explosivo/incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
    4. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e condições pessoais do réu, não se mostra adequada e suficiente a substituição da custódia cautelar por providências a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
    5. Ordem denegada 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma, que o paciente encontra-se preso desde 08/08/2018, por força de decreto de prisão preventiva do juízo a quo. Destaca, ainda, a pandemia decorrente da Covid-19. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelas diversas. 
    É o relatório. Decido. 
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 138736 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 28/6/2016). 
    A respeito da matéria, consignou o Superior Tribunal de Justiça: 
    II. Duração excessiva de tempo para o término da instrução processual – ausência
    Quanto ao conjecturado tempo demasiado para a conclusão da instrução, cumpre registrar que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 
    Consoante o entendimento desta Corte de Justiça, "O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)" (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015). 
    Na espécie, o paciente foi segregado cautelarmente no dia 8/8/2018. 
    Todavia, não constato desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste Tribunal Superior, sobretudo porque, de acordo com os dados existentes neste writ, a demanda, que envolve infrações de grande complexidade e excessivo número de réus, se desenvolve de forma regular, sem exagero de tempo no seu trâmite. 
    Os documentos dos autos indicam que, na ação penal originária, que tramita na 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, deflagrou-se a "Operação Red Money", que investiga a associação delituosa denominada "Comando Vermelho do Estado do Mato Grosso – CV/MT", instituída com a suposta finalidade de praticar os crimes de associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Há informações de que o CV/MT possui frente de administração financeira de dinheiro arrecadado por roubos, estelionatos e pelo comércio ilícito de entorpecentes dentro e fora de presídios. Os indiciados, mesmo reclusos, fomentam a atividade delituosa no interior do estabelecimento prisional. 
    Como se descreveu no item anterior, inclusive com as datas em que praticados cada ato processual, na demanda de primeiro grau foram denunciadas 113 pessoas. Após o desmembramento do feito, a ação penal foi ofertada a 89 pessoas, das quais 61 foram citadas e apresentaram suas respostas à acusação. Alguns réus precisaram ser citados por edital e tiveram o processo suspenso nos moldes do art. 366 do CPP, outros não apresentaram suas defesas e demandaram a necessidade de nomeação da Defensoria Pública. Ademais, a tramitação do feito exigiu a apreciação de inúmeros pleitos de revogação das constrições, a expedição de vários mandados, ofícios, cartas precatórias, disponibilizações de expedientes no Diário de Justiça, a remessa de postulações ao Parquet e tantas deliberações judiciais. 
    Posto isso e pelo que dos autos consta, julgo que não há morosidade excessiva atribuível ao Juízo de primeiro grau, que, a despeito de presidir ação penal que visa à desarticulação de associação delituosa de tamanha magnitude e periculosidade, como o Comando Vermelho, vem promovendo andamento processual regular, com buscas à concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável. 
    Bem se percebe que há justificativa plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus, a gravidade e complexidade dos crimes em apuração e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 
    Além disso, não se pode ignorar o registro de que “o acusado possui extensa ficha criminal, cumpre execução de 10 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, possui condenação, pendente de recurso, ao cumprimento de 21 anos de reclusão, e responde a demanda, em tramitação, por posse ou porte de explosivo/incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal).
    Por fim, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Todavia, é importante registrar que, de acordo com os arts. 4º e 5º do referido ato normativo, tais medidas são destinadas, por primeiro, aos magistrados com competência para a fase de conhecimento e àqueles competentes para o acompanhamento da execução penal.
    No caso, pelo que se depreende, a instância antecedente não enfrentou as questões relacionadas à revogação da prisão do paciente com vistas à redução dos riscos epidemiológicos da disseminação do vírus. Assim, qualquer juízo desta CORTE a respeito do tema implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente